Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Órgão : 1a TURMA CRIMINAL Classe : AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo Número : 0700381-97.2020.8.07.0000 Recorrente(s) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Recorrido(s) : FRANCISCO MILTON VIEIRA Relator : Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de recurso de agravo em execução (ID 13565243) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a r. decisão (ID 13565245 – fls. 245/247) proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução Penais do Distrito Federal que deferiu a progressão de regime para semiaberto, além de conceder os benefícios do trabalho externo e das saídas temporárias ao condenado FRANCISCO MILTON VIEIRA. Sustenta que, apesar de o apenado cumprir o requisito objetivo, o sentenciado foi condenado por crime hediondo (homicídio triplamente qualificado) e deve ser submetido a exame criminológico antes de ser deferida a progressão de regime, de forma a conferir maior certeza quanto à concessão do benefício. Inconformada, a Defesa, em contrarrazões (ID 13565248), aduz, em síntese, que o exame criminológico deve ser realizado no início da pena, sendo que a sua realização às vésperas da progressão de regime, sem a indicação de qualquer elemento concreto a justificar a sua realização, carece de amparo legal e viola o princípio da boa-fé processual. Argumenta que a realização do exame criminológico é facultativa e deve se basear em elementos concretos, sendo que a gravidade do delito ou seu modo de execução não consubstanciam argumentos idôneos para a realização do exame. No juízo de retratação, o eminente Juízo a quo manteve a decisão impugnada (ID 13565251 – fl. 85). Instada, a d. Procuradoria de Justiça (ID 13875976), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. O recurso não deve ser conhecido. Criado com a edição da Lei de Execuções Penais, em 1984, o recurso de agravo em execução não recebeu regulamentação própria. Em virtude disso, a jurisprudência e a doutrina pátrias entenderam que, por analogia, o rito do recurso de agravo em execução obedeceria ao do recurso em sentido estrito, previsto no art. 587 do Código de Processo Penal. Assim, quando o recurso subir por instrumento, cabe à parte indicar, no respectivo termo ou em requerimento avulso, as peças dos autos que pretende sejam trasladadas, para a análise da matéria. O traslado deverá ser extraído, conferido e concertado no prazo de 5 (cinco) dias, dele constando sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. No caso dos autos, ao receber a insurgência, verificou-se a ausência das peças indicadas no dispositivo, além de outras indispensáveis à compreensão fática do pedido recursal. Após detida análise dos autos, constatou-se não ter sido juntada aos autos a Conta de Liquidação completa e atualizada do acusado. Diante dessa constatação, foi intimado o agravante para que juntasse o documento indispensável (ID 13984136), em respeito ao princípio da primazia da decisão de mérito, além do disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal. No entanto, a providência não foi cumprida. Apesar dos argumentos lançados pelo Ministério Público (ID 14054980), o processo judicial eletrônico em nada mudou o trâmite processual do agravo em execução. Continua sendo ônus do agravante a confecção do instrumento de agravo com as peças que entender pertinentes e indispensáveis. Ademais, não há, também, nos autos, qualquer comprovação de que teria indicado que a Conta de Liquidação fosse anexada ao instrumento. Limitou-se, tão somente, a esquivar-se do ônus procedimental. O Ministério Público poderia ter se mobilizado para conseguir tal documento por e-mail, o que seria válido, conforme a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: (...) 1. A medida de obtenção da conta de liquidação junto à Vara de Execuções Penais, por email, acostando-a aos autos, revela-se consoante com os princípios gerais do processo da celeridade, economia e instrumentalidade das formas; e compatibiliza-se ainda com o princípio da primazia da decisão de mérito e com a determinação contida no artigo 932, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil, de que o relator, antes de considerar inadmissível o recurso, concederá prazo de cinco dias ao recorrente para sanar o defeito - aplicável no âmbito processual penal, conforme artigo 3o do Código de Processo Penal. (...) (Acórdão 1036829, 20170020126799RAG, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 3/8/2017, publicado no DJE: 8/8/2017. Pág.: 175/191). Ora, dessa maneira, revela-se inviável analisar eventual desacerto dos fundamentos lançados pelo Juízo da Execução sem o exame da Conta de Liquidação do apenado. Portanto, à míngua dos requisitos de admissibilidade, não conheço do recurso, com fundamento no art. 587 do Código de Processo Penal e art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Ademais, deve ser decotado dos autos o documento de ID 13565252, uma vez que se trata de revisão criminal requerida por Renan Tales Barretos de Lima ao TJSP, não dizendo respeito ao agravo que ora se analisa em face do apenado Francisco Milton Vieira. Intimações necessárias. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relato